Tribunal: TJMT
Processo: 1029465-56.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÕES DO VOO CONTRATADO PELOS AUTORES – NOTIFICAÇÃO COM A DEVIDA ANTECEDÊNCIA – CLIENTES QUE NÃO SE INSURGIRAM QUANTO A NOVA OPÇÃO DE VOO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Demandada cumpriu o disposto na Resolução 141/2010 da ANAC, informando imediatamente que o voo havia sido cancelado, com modificação do itinerário.
2. Sentença reformada
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1029465-56.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[HEWTON GUILHERME MENDES DA CRUZ - CPF: 973.407.821-68 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), JANE ALVES LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 786.856.301-00 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÕES DO VOO CONTRATADO PELOS AUTORES – NOTIFICAÇÃO COM A DEVIDA ANTECEDÊNCIA – CLIENTES QUE NÃO SE INSURGIRAM QUANTO A NOVA OPÇÃO DE VOO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO C
ONHECIDO E PROVIDO.

1.
Demandada cumpriu o disposto na Resolução 141/2010 da ANAC, informando imediatamente que o voo havia sido cancelado, com modificação do itinerário.

2. Sentença reformada

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos dos autores, condenando a recorrente ao pagamento de indenização material no importe de R$ 354,71 (
trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos
), bem como, dano moral no valor de R$ 4.000,00 (
quatro mil

reais
).

Em suas razões recursais, a recorrente alega a excludente de responsabilidade em razão da alteração do voo contratado pelos autores, bem como que a alteração foi informada com a devida antecedência, razão pela qual inexiste o dever de indenizar. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022